Tribunal: TJDFT
Processo: 0731649-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL OU DE CONTA INVESTIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. GRATUIDADE DEFERIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o bloqueio de valores via SISBAJUD e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) examinar se a verba constrita na instituição financeira Sicoob possui natureza salarial, para fins de impenhorabilidade; e (iii) apurar se os valores depositados em conta corrente, inferiores a quarenta salários mínimos, são passíveis de penhora.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
4. Embora a agravante aufira remuneração bruta elevada, verifica-se que arca com despesas expressivas, como plano de saúde e pagamento de empréstimos, circunstâncias que comprometem de forma relevante sua capacidade financeira. Ausente prova em sentido contrário, não se vislumbra óbice ao deferimento da gratuidade de justiça.
5. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado(a) provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias.
6. Quanto ao bloqueio remanescente da conta Sicoob, embora existam indícios de portabilidade de conta-salário, a intensa movimentação diária, caracterizada por diversos depósitos via Pix, impede a aferição da origem e da natureza dos recursos, afastando, assim, a proteção conferida aos rendimentos de caráter salarial.
7. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
8. Foram bloqueados valores em três contas (Mercado Pago, PicPay e Santander), totalizando pequenas quantias. A parte agravante não comprovou que esses depósitos tinham natureza de investimento, apenas alegou que valores inferiores a 40 salários mínimos seriam impenhoráveis. Como não houve prova da origem dos recursos, manteve-se a decisão que determinou o bloqueio judicial.
9. O valor irrisório bloqueado não confere impenhorabilidade, por falta de previsão legal.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 102, caput, 101, caput, 99, § 3o, 854, § 3o, I e 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, Tema Repetitivo 1178, AgInt nos EDcl no AREsp 1.445.026/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 17/09/2019, AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 13/5/2019;
TJDFT, Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021, Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021, AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, Acórdão 2016239, 0712307-02.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, AGI 0717905-78.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. em 23/1/2019, AGI 0718590-85.2018.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas, 1a Turma Cível, j. em 6/11/2019, AGI 0729885-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. em 25/09/2024, AGI 0718526-02.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. em 22/11/2023 e AGI 0718238-54.2023.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. em 06/09/2023.